Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS INDEFERIDA. ESPOSA CORRÉ DO REEDUCANDO. AMBOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ESTELIONATO. CONVIVÊNCIA NÃO RECOMENDADA. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 41, X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado em situações excepcionais.
2. Excetua-se o direito de visita do interno se a visitante figurar como corré na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido, nos termos do art. 5o da Portaria 8/2016 da Vara de Execuções Penais.
3. In casu, a pretensa visitante, o recorrente e outras 11 (onze) pessoas foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato (83 vezes), o que recomenda o distanciamento dos componentes da súcia, sob pena de se comprometer a instrução processual, bem como permitir a possível retomada das atividades do suposto grupo criminoso.
4. Recurso conhecido e desprovido.